Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para limitar os descontos em folha e suspender a cobrança de empréstimo. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para deferir o pedido de tutela antecipada, a fim de limitar os descontos em folha dos empréstimos do autor e suspender a cobrança de empréstimo com débito automático em conta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A verificação da situação de superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial exige análise detalhada dos descontos e da prova documental, à luz dos parâmetros definidos nos arts. 3o e 4o do Decreto no 11.150/2022, o que é incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas provisórias.
4. O exame da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, para verificar a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada em cognição sumária.
5. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de limitação dos descontos e suspensão da cobrança de empréstimo, impositivo o indeferimento do pedido de tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.